Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA No 1.085 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
1. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo o cancelamento da autorização de débitos ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.
2. As disposições extraídas da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, e do entendimento firmado pelo Tema 1.085 do STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sedimentam o direito de alterar ou suspender o modo de quitação dos débitos relacionados a financiamentos de mútuos, sem que o referido regulamento do Bacen apresente qualquer restrição ao cancelamento dessa forma de pagamento.
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085/STJ).
4. Faculta-se ao consumidor cancelar a autorização de débitos automáticos, nos termos da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, sujeitando-se, no entanto, às consequências contratuais do inadimplemento.
5. Recurso provido.